Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE PENHORA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE BENS SUBMETIDOS A REGIME JURÍDICO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO DA AGRAVANTE. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA.
1. O agravo de instrumento versa sobre a desconstituição de penhora e afastamento de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
2. No curso de cumprimento de sentença, a Agravante opôs exceção de pré-executividade insistindo em alegações já rejeitadas e a cujo respeito se operou a preclusão. Nota-se que a executada tenta revolver questão já analisada e decidida em primeira instância e busca revolvê-la na segunda instância por meio de agravo de instrumento, atribuindo-lhe outras roupagens. Ato atentatório à dignidade de justiça configurado (art. 774, CPC).
3. Atitude protelatória que acaba por frustrar o direito legítimo do credor, além de produzir manifesto desafio ao poder judicante enquanto garantidor e executor da vontade da lei. Litigância de má-fé configurada.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e nessa extensão não provido.